Tribunal: STF
Processo: Rcl 42676
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para o deferimento da tutela de urgência, é indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 



    II - Já a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, caput, parágrafo único, do CPC). 



    III- Tais requisitos não estão presentes no caso em exame, tampouco foram demonstrados nas razões de agravo, uma vez que a atribuição da responsabilidade deu-se em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração.



    IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.